Tribunal: TJSP
Processo: 2301160-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Decisão que afastou as teses alegadas em exceção de pré-executividade e, de ofício, reconheceu a litispendência parcial para afastar a cobrança dos IPTUs dos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018, remanescendo apenas o exercício de 2015. Insurgência da excipiente apenas no tocante à ausência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Decisão que afastou as teses alegadas em exceção de pré-executividade e, de ofício, reconheceu a litispendência parcial para afastar a cobrança dos IPTUs dos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018, remanescendo apenas o exercício de 2015. Insurgência da excipiente apenas no tocante à ausência de condenação em honorários advocatícios da municipalidade excepta. Desacolhimento. Execução fiscal que foi extinta em parte, de ofício, por outro fundamento que não aquele sustentado pela agravante (litispendência parcial). Honorários advocatícios que não são devidos no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido.